Tribunal: STF
Processo: HC 222978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC HC 772.284/RO, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 158, §1º e §3º, do Código Penal, por duas vezes. 



    Conforme relatado, 



    O decreto prisional, proferido pela Câmara Criminal Reunida do Tribunal de origem, se fundou na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo suposto fato do paciente, policial civil, ter viajado de São Paulo a Rondônia, portando arma de fogo com a finalidade de coagir às vítimas a repassarem seus bens a Hedy Lopes – e no risco de reiteração delitiva. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PEDIDO OBJETO DE APRECIAÇÃO DE HC ANTERIORMENTE IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Inviável o reexame da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, quando a matéria foi apreciada em habeas corpus anteriormente julgado, oportunidade em que o habeas corpus, não foi conhecido, por se tratar de substitutivo de recurso ordinário, tendo o mérito sido analisado de ofício e não constatada flagrante ilegalidade. 



    II - Configurada a inadmissível reiteração de pedido, o writ não pode prosseguir, nos termos do art. 210, do RISTJ. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a inépcia da denúncia e a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que Não há justa causa para a ação penal nem tampouco motivação idônea razoável para manter preso o paciente que supostamente teria constrangido a mencionada ofendida. A própria denúncia não aponta qualquer ato de restrição a liberdade da vítima, tornando paradoxal a própria acusação. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal, assim como revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 765.379/RO. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente